Tribunal: TJES
Processo: 5023201-59.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Hipoteca
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023201-59.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILVESTRE FONSECA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA. RESPONSABILIDADE PELA SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Ação declaratória de nulidade com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Silvestre Fonseca e Gislaine Batista de Araújo Fonseca em face de Banestes S. A. – Banco do Estado do Espírito Santo e Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda., objetivando o cancelamento de hipoteca registrada sobre unidade imobiliária adquirida pelos autores, já quitada, mas que impedia o registro da escritura de compra e venda. Homologada a desistência em relação à construtora, foi julgada procedente a demanda em relação ao banco, que foi condenado ao cancelamento do gravame e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há três questões em discussão: (I) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio pelos autores justifica a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade; (II) estabelecer se os autores fazem jus à gratuidade de justiça; (III) determinar se a fixação dos honorários advocatícios deve observar o valor da causa ou ser realizada por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A ausência de requerimento administrativo prévio não afasta o interesse de agir, salvo exceções legalmente previstas, inexistentes no caso concreto.

4.
O princípio da causalidade não se aplica quando há resistência processual, como se deu no caso em que o banco contestou o pedido, impugnou a gratuidade de justiça e pleiteou a extinção da ação.

5.
A presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência é corroborada por documentos que indicam baixos rendimentos e despesas elevadas, legitimando a concessão da gratuidade de justiça.

6.
A fixação dos honorários deve observar o valor da causa, pois o proveito econômico é mensurável, correspondente ao valor do imóvel desembaraçado de gravame, afastando a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O ajuizamento direto de ação judicial, sem requerimento administrativo prévio, não afasta o interesse de agir, salvo previsão legal expressa.

2.
A parte que oferece resistência ao pedido inicial responde pelas custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC.

3.
A gratuidade de justiça é devida quando comprovada a insuficiência financeira, presumida pela declaração firmada e corroborada por documentos.

4.
A fixação dos honorários advocatícios por equidade é restrita às causas de valor irrisório ou inestimável, nos termos do Tema 1076 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, caput, §§ 2º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.155.527/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24-08-2010 (Tema 1076).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5023201-59.2023.8.08.0024.

APELANTE: BANESTES S. A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADOS: SILVESTRE FONSECA E GISLAINE BATISTA DE ARAÚJO FONSECA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Trata-se de
apelaç
ão
interposta por
Banestes S. A.
-
Banco do Estado do Espírito Santo
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “
ação de
claratório de nulidade
” ajuizada
contra ele,
apelante, e contra Santos Neves Planejamento e Incorporações Ltda.,
por
Silvestre Fonseca e Gislaine Batista de Araújo Fonseca
, que
homologou a desistência em face da ré Santos Neves e
julgou procedentes os pedidos
em face
dele, apelante,
para determinar que
ele “
proceda ao cancelamento da hipoteca averbada nas matrículas
nº 185.830 e 185.734, do RGI de Vila Velha/ES
.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Cuidam os autos de ‘AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA’ entre as partes supramencionadas e qualificadas.

Narra a inicial que os Autores, na data de 09/10/2020, adquiriram o imóvel discriminado na promessa de compra e venda, conforme ID 28575866.

Afirmam que, apesar da promessa de compra e venda da unidade se encontrar devidamente quitada, de acordo de ID 28575868, não conseguiram lavrar Escritura Pública de Compra e Venda da Unidade e vaga de garagem, tampouco conseguem efetivar o registro do título aquisitivo perante o RGI de Vila Velha/ES.

Desse modo, requer o cancelamento da garantia hipotecaria incidente nos imóveis descritos em ID 28575866, viabilizando o registro do título aquisitivo de propriedade
”.

Nas razões do recurso (id 16842633) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “Ao optarem por judicializar a questão sem antes tentar uma solução amigável, os Autores criaram uma lide que, de fato, não existia, tornando a demanda judicial desnecessária naquele

momento”; 2) “o Banco Apelante não apenas não se opôs à liberação do gravame, como também agiu de forma diligente para viabilizá-la, cumprindo a sua parte na relação jurídica”, de sorte que “A responsabilidade pela não efetivação da baixa recai, portanto, exclusivamente sobre a construtora”; 3) “a mera existência da hipoteca sobre o imóvel não gerou prejuízo concreto aos Apelados, uma vez que tal gravame não constitui impedimento legal para a transferência de propriedade”; 4) “as provas dos autos demonstram que os Recorridos não se enquadram na definição de hipossuficientes, nos termos da lei” para fins de concessão da gratuidade de justiça; e 5) “A presente ação é de obrigação de fazer e possui natureza mandamental, cujo objetivo é a simples baixa de um gravame. O proveito econômico obtido pelos Recorridos não corresponde ao valor total do imóvel, mas sim ao custo que teriam para realizar o ato administrativo de cancelamento da hipoteca no cartório, um valor inestimável ou, no máximo, de baixa monta”.

Requereu o provimento do recurso para aplicar “o Princípio da Causalidade” para afastar integralmente a condenação dele “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, invertendo o ônus de sucumbência” ou, subsidiariamente, “que a base de cálculo dos honorários advocatícios seja alterada, fixando-se a verba por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em valor justo e proporcional ao proveito econômico efetivamente obtido na demanda”.

O recurso não deve ser provido.

A manutenção da gratuidade de justiça impõe-se porque a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade. No caso, houve ainda a apresentação de contracheque pelo apelado com rendimentos líquidos módicos (id 16842592) e de comprovantes de despesas básicas em valor elevado (id 16842593), cenário probatório que justifica a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

No mérito, o cerne do recurso reside na condenação sucumbencial, que o apelante busca ver afastada com invocação do princípio da causalidade. Alega ele que os autores judicializaram a questão sem prévio pedido administrativo; que não se opôs à baixa do gravame; e que a hipoteca não gerava prejuízo concreto ao exercício da propriedade.

Entretanto, o prévio requerimento administrativo não configura, como regra, óbice à caracterização do interesse de agir. Isso se dá em razão da garantia constitucional decorrente do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

Demais, tenho que a aplicação do princípio da causalidade restou afastada pela efetiva resistência processual apresentada pelo apelante. Em contestação (id 16842605), o banco não reconheceu o pedido; ao contrário, impugnou a gratuidade e pleiteou a extinção do processo. Havendo resistência processual e tendo o apelante sucumbido, correta a aplicação do disposto no artigo 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

Por fim, não prospera o pedido subsidiário de fixação de honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC). Conforme tese firmada pelo STJ (Tema 1076), a equidade é restrita a causas de valor irrisório ou inestimável. No caso, o proveito econômico é mensurável e corresponde ao valor do bem (R$ 270.000,00) que se buscava desembaraçar do gravame (id 16842591), devendo ser aplicada a regra do art. 85, § 2º do mesmo
c
odex
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.